Tribunal: STF
Processo: ADI 1521
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-12
Data de publicação: 1997-03-12

Ementa:
CARGOS DE CONFIANÇA - PARENTESCO - NOMEAÇÃO E
EXERCÍCIO - PROIBIÇÃO - EMENDA CONSTITUCIONAL - ADI - LIMINAR. A
concessão de liminar pressupõe a relevância do pedido formulado e o
risco de manter-se com plena eficácia o preceito. Isso não ocorre
quando o dispositivo atacado, de índole constitucional, confere ao
tema chamado "nepotismo" tratamento uniforme nos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, proibindo o exercício do cargo
pelos parentes consangüíneos e afins até o segundo grau, no âmbito
de cada Poder, dispondo sobre os procedimentos a serem adotados para
cessação das situações existentes.
CARGOS - EXTINÇÃO - INICIATIVA - ADI - LIMINAR. Ao
primeiro exame, exsurge conflitante com a Carta Política da
República, preceito que, embora de índole constitucional, implique
extinção de cargos de confiança ocupados à margem das peculiaridades
que lhes são próprias. Impõe-se, na espécie, a iniciativa de lei em
tal sentido pelo Poder ou Órgão (MP) em que situados.